Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700385-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA LELES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo deverá colacionar o ato coator para que seja aferida a legitimidade do Secretário de Educação. Além disso, deverá manifestar-se, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre possível indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita, tendo em vista que a questão demanda dilação probatória. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2026 15:14:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador